Tribunal: TJDFT
Processo: 0001544-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001544-29.2015.8.07.0001 RECORRENTE: RANDEL MACHADO DE FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSOS DAS DEFESAS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO, CRIME AMBIENTAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. CARACTERIZAÇÃO. A sentença de extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, razão pela qual não subsiste interesse recursal no pedido de absolvição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Pelo princípio da pas de nullité sans grief somente se decreta a nulidade de um ato quando demonstrado o prejuízo pela parte que a argui. A matéria relativa à competência do Juízo de origem para processamento e julgamento do feito foi objeto de decisão proferida pelo STJ e já transitada em julgado, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e a cujo respeito operou a preclusão. Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. A prova dos autos é farta e contundente quanto à associação dos réus de forma ordenada, com divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem indevida, nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, decorrente do parcelamento irregular de terra sabidamente pertencente à TERRACAP, sendo que os atos voltados a esse desígnio perduraram até o ano de 2017, quando ocorrida a operação DINOSSAURO e a prisão efetiva dos réus. Hipótese em que há o preenchimento dos 3 requisitos para a caracterização da organização criminosa: associação de quatro ou mais pessoas; estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; e obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou de caráter transnacional. Constatado que o corréu teve vantagens patrimoniais com a venda de lotes irregulares e que dissimulou a origem ilícita de bens e valores, em declarações de imposto de renda, sua conduta se amolda ao disposto no artigo 1o, da Lei no 9.613/2012, antes e depois da alteração legislativa promovida pela Lei no 12.683/2012. Revela-se idônea a avaliação negativa das circunstâncias e das consequências do crime, uma vez que os réus, integrantes de organização criminosa, adotaram atos concretos e sofisticados para a promoção do parcelamento irregular do solo, mediante a contratação de empresas e projetos, instituição de taxas condominiais, contratação de segurança armada, tudo como forma de buscar a ocupação da área e mascarar a realidade de que a regularização fundiária pretendida era inviável. As consequências do crime são significativas, pois, embora as vítimas tenham adquirido os lotes sabedores de que se tratava de loteamento irregular, infere-se do depoimento de todas aquelas ouvidas em Juízo a convicção plena, alimentada pelos réus, de que haveria regularização em momento futuro, o que, inclusive, motivou os condôminos a manterem-se adimplentes com as elevadas taxas ordinárias e extraordinárias cobradas pelo condomínio. É adequada a incidência da causa de aumento da pena de que trata o artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013, pois evidenciada a participação de ocupante de cargo em comissão da Administração Pública na organização criminosa. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 315 e 619, ambos do Código de Processo Penal, bem como 489 e 1.022, estes do Código de Processo Civil apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o da Lei 12.850/2013, 107 do Código Penal, 315, 365, 370, 386, 563 e 577, todos do Código de Processo Penal, bem como 5o, incisos LIV e LV, 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois os documentos da investigação somente teriam sido disponibilizados na fase de alegações finais, o que não permitiu a defesa durante a fase de instrução. Sustenta o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório e indica violação ao princípio da consunção. Invoca dissenso pretoriano quanto ao suposto cerceamento de defesa, colacionando julgado do STJ em sede de Habeas Corpus como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XIII, XXXIV, XXXIX, LIV, LV e LX; 6o; 37 e 93, IX, todos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Tendo o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.” (AgRg no REsp 1906059/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 21/3/2022). Em igual sentido, confira-se também o EDcl no AgRg no AREsp n. 2.095.902/AC (relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.072.333/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do 315 do CPP, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso especial em relação à indicada ofensa aos artigos 2o da Lei 12.850/2013, 107 do Código Penal, bem como 365, 370, 386, 563 e 577, todos do Código de Processo Penal. A uma, porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes” (AgRg no AREsp n. 2.281.484/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). A três, porquanto o acórdão expressamente dispõe que “infere-se dos autos que, na Decisão de ID 47540354, o magistrado singular a superou, quando consignou que não houve negativa de acesso às partes à medida cautelar, tampouco foi formulado requerimento de insurgência quanto à eventual negativa de acesso”. (ID 52660690). Assim, “as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus fundamentos (...) o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.091.673/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). Ademais, “No que concerne ao dissídio jurisprudencial, não se revela cognoscível a interposição do recurso com base na alínea "c" do art. 105, III, da CRFB/88, quando a demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera transcrição dos acórdãos tidos por paradigmas. Para tanto, não se admite, como paradigma, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.110.923/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, uma vez que, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, competência reservada a Suprema Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.390.638/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XIII, XXXIV, XXXIX e LX; 6o; e 37, todos da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009